Tribunal: TJSP
Processo: 2030924-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de honorários advocatícios - Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Alegação de excesso não constatado – Ausência de manifestação do executado quanto ao cálculo da dívida executada pela contadoria do juízo, bem como à decisão que o homologou – Equívoco na planilha por ele apresentada, na medida em que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de honorários advocatícios - Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Alegação de excesso não constatado – Ausência de manifestação do executado quanto ao cálculo da dívida executada pela contadoria do juízo, bem como à decisão que o homologou – Equívoco na planilha por ele apresentada, na medida em que atualiza a dívida até agosto de 2016, apenas (data da constrição de quantia que entende ter quitado a dívida) – Dívida que não estava quitada, porque a ausência de pagamento dos valores determinados no prazo assinalado implica na incidência dos consectários legais, o que faz o valor do débito aumentar no decorrer do tempo – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.